Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de transgressão do Art. 5o, caput e incisos I e II, da Constituição da República. Aponta discriminação arbitrária na situação de o embargante exercer sua atividade profissional, no cargo de AGENTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA, com risco a sua saúde, com tempo de exposição à radiação diferente daquele que é exercido pelos seus colegas de trabalho. Pleiteia o prequestionamento e a concessão de efeitos infringentes para que a sua jornada semanal de trabalho seja de 24 horas, na forma da Lei Federal 7.394/1985, atinente à função de técnico em radiologia, a qual tem a finalidade de proteger a saúde.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/1995, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 4 a 6 do Acórdão, in verbis: [...] 4. O simples cotejo entre o presente feito e ao Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000 (ID 41487721) revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a aplicação do Art. 337, §2o e §4o, do CPC. 5. Ressalta-se que a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal incide sobre os casos em que não há apreciação do mérito no Mandado de Segura. A extinção do processo mandamental sem resolução de mérito não afeta nem compromete eventual direito material do autor da ação mandamental, lhe sendo assegurado o acesso às vias ordinárias. Inteligência do §6o do Art. 6o e do Art. 19 da Lei 12.016/2009. Precedente: RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014. 6. Contudo, verifica-se a apreciação do mérito nos autos do Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000, acerca da legalidade da aplicação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao autor e da pretensão de determinação da redução da carga honorária do autor, para 24 (vinte e quatro) horas semanais. [...].
5. A demanda em contexto se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra a distinção quanto aos pedidos ou em relação à causa de pedir.
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.